Tribunal: TJDFT
Processo: 0014053-10.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compete à Justiça Militar processar e julgar o crime de apresentação de documento particular materialmente falso (atestado médico), cometido por réu militar da ativa, pertencente ao CBMDF, que seja apresentado contra a Administração Militar, é configurado como crime militar, com fundamento no art. 9, inciso II, alínea “e” do Código Penal Militar.
2. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime, de forma eficiente, por meio de provas documentais e testemunhais, impõe-se a condenação do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por erro grosseiro.
3. Recurso conhecido e não provido.